Tribunal: TJDFT
Processo: 0724868-20.2023.8.07.0003
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-27
Data de publicação: 2024-07-16

Ementa:
Apelação cível. Busca e apreensão - DL 911/69. Falta de fornecimento de endereço completo e de comprovação de recolhimento de custas complementares. Sentença terminativa.
A falta de fornecimento de endereço completo do réu e de comprovação de recolhimento de custas complementares, apesar da oportunidade concedida, enseja a extinção do processo por ausência de pressuposto processual.